Tribunal: TJMT
Processo: 1038484-92.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038484-92.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEVI SALIES FILHO - CPF: 395.874.281-53 (APELANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO.
INVIABILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao

R
ecurso, sob alegação de omissão quanto à apreciação de elementos fáticos e probatórios que comprovariam o exercício efetivo do cargo de Diretor-Presidente e o consequente direito à percepção de verbas remuneratórias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar supostos elementos de prova que, segundo o embargante, demonstrariam o exercício de fato do cargo e ensejariam o direito às verbas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar vícios formais (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos relevantes, assentando a ausência de investidura formal no cargo, nos termos do art. 149 da L. nº 6.404/1976 e das normas do Banco Central.

5. A invocação de princípios jurídicos não supre a exigência legal objetiva para a formalização da posse, tampouco configura omissão a ser sanada por esta via processual.

6. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não têm a finalidade de reexame da matéria já decidida, mas sim de correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento
ao Recurso.

O embargante alega
omissão da Câmara julgadora quanto
os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, os quais comprovariam o exercício efetivo e concreto do cargo de Diretor-Presidente, a participação em reuniões do Conselho de Administração e o consequente direito à percepção das verbas pleiteadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso, o embargante alega omissão do acórdão quanto

a
os elementos probatórios constantes dos autos, tampouco os princípios jurídicos aplicáveis ao caso, como os da primazia da realidade, boa-fé objetiva, isonomia e vedação ao enriquecimento sem causa.

Contudo, o aresto embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, consignando que

n
os termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, a investidura nos cargos de diretoria de sociedades por ações

depende da assinatura do termo de posse no livro de atas da Diretoria ou do Conselho de Administração, o que não ocorreu.

Além disso, por força da legislação e regulamentação aplicáveis às instituições financeiras, a posse do Diretor-Presidente exige
aprovação prévia do Banco Central
, o que tampouco se verificou no caso concreto.

Ademais,
a invocação de princípios como primazia da realidade e teoria da aparência

não tem o condão de afastar os requisitos legais objetivos e expressos para a formalização da investidura em cargos de direção em sociedades de economia mista, especialmente aquelas sujeitas à regulação do sistema financeiro nacional.

Por fim,
a
alegação de enriquecimento sem causa por parte da entidade demandada
não se sustenta
, uma vez que a atuação interina do embargante
,
sem investidura regular
,
não gerou vínculo jurídico capaz de exigir contraprestação distinta da efetivamente paga.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento
em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025